Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ROL DO ART. 1.022. CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
2. É necessário ressaltar que a urgência na revisão da decisão, que autoriza a aplicação do precedente vinculante (tema 988), é aquela atual ou iminente e não a futura, sob pena de se desvirtuar o próprio precedente vinculante, pois, via de regra, toda decisão poderá causar efeitos prejudiciais futuros a uma das partes do processo judicial.
3. Em que pese a argumentação dispendida nas razões recursais, o agravante não logrou êxito em demonstrar a urgência excepcional na apreciação da matéria que ensejasse a mitigação do rol do art. 1.022 do CPC. Isso porque, a alegação de cerceamento de defesa ou violação de norma processual poderá ser apreciada no julgamento de eventual recurso de Apelação, em tempo de se evitar quaisquer prejuízos à defesa do agravante.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.